Tribunal: TCU
Processo: 014.609/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 646/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 243, 250, I, 143, inciso V, " a ", do RITCU, ACORDAM, em considerar: a) em relação ao Ministério da Educação: a.1) cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 488/2019-TCU-Plenário ; e a.2) não implementada a recomendação contida no subitem 9.2 do Acórdão 488/2019-TCU-Plenário ; b) em relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 488/2019-TCU-Plenário ; c) em relação ao Ministério da Economia; c.1) implementada a recomendação contida no subitem 9.3 do Acórdão 488/2019-TCU-Plenário ; c.2) em implementação a recomendação contida no subitem 9.4 do Acórdão 488/2019-TCU-Plenário ; d) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Ministério da Economia, e e) apensar, definitivamente, este processo ao TC Processo 017.255/2017-1 , nos termos do artigo 36 da Resolução-TCU 249/2014. 1. Processo TC- Processo 014.609/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade/Órgão: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há